Tribunal: TJDFT
Processo: 0743389-51.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0743389-51.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: J.C. Peres Engenharia Ltda Agravada: Felipe Rauer Leitão D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária J.C. Peres Engenharia Ltda contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, nos autos no 0733744-33.2024.8.07.0001, assim redigida: “Alega a parte executada, nos embargos de declaração opostos, que não lhe foi oportunizada a restituição de prazo de 15 (quinze) dias para opor embargos à execução, conforme decisão de ID 237531824 proferida em sede de tutela recursal em agravo de instrumento, bem como requer o sobrestamento dos atos executivos. Contrarrazões aos embargos de declaração ao ID 248759070. Recebo os embargos de declaração, porque presentes os requisitos de admissibilidade. No mérito, assiste parcial razão à parte embargante. Os embargos de declaração se prestam, em regra, à alteração da decisão, pois têm a finalidade precípua de integração do julgado eivado de omissão, contradição, obscuridade ou erro. Na hipótese dos autos, não foi oportunizada ao executado em 1a instância a apresentação de embargos à execução, conforme determinado em antecipação de tutela recursal em sede de AGI (ID 237531824). Quanto à suspensão dos atos executivos, não merece prosperar as alegações, pois o fato de reabrir o prazo para oposição de embargos à execução ou até mesmo a sua apresentação, não gera, por si só, a alegada suspensão. Ante o exposto, ACOLHO parcialmente os embargos de declaração, para intimar a parte executada para opor os embargos à execução, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de preclusão, conforme decisão de ID 237531824. Mantenho, por outro lado, a realização da pesquisa de bens nos sistemas conveniados. Intime-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 77022683), em síntese, que o Juízo singular incorreu em equívoco ao deferir novo prazo para que o agravado oferecesse embargos à execução, nos autos do processo executivo. Afirma que o prazo para oferecimento de embargos já havia sido restituído por decisão deste Relator, proferida em sede de tutela recursal no Agravo de Instrumento no 0720980-81.2025.8.07.0000, com ciência inequívoca do agravado aos 30 de maio de 2025. Argumenta que, mesmo ciente da referida decisão, o recorrido manteve-se inerte e não protocolou sua defesa no prazo peremptório de 15 (quinze), operando-se a preclusão temporal. Sustenta que a nova concessão de prazo pelo Juízo de origem é indevida, pois não há previsão legal para reiteração de prazo já usufruído, notadamente na hipótese de não ter sido concedido efeito suspensivo ao recurso. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que sejam sobrestados os efeitos da decisão interlocutória impugnada, bem como o subsequente provimento do recurso com a desconstituição da aludida decisão, reconhecendo-se que o prazo para oferecimento de embargos à execução transcorreu in albis. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos autos (Id. 77022724). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. No presente caso a agravante requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. A concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada verossimilhança das alegações articuladas pelo recorrente (art. 995, parágrafo único, do CPC). Na hipótese em exame a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar o acerto da decisão interlocutória impugnada que concedeu novo prazo ao devedor para oferecimento de embargos à execução. No caso em deslinde este Relator proferiu a decisão (Id. 237531824 dos autos de origem), que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para determinar a restituição do prazo em favor do ora agravado, para o oferecimento de embargos à execução, com fundamento no princípio da ampla defesa, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 915, do CPC). Em seguida, o Juízo singular proferiu decisão interlocutória com o seguinte teor (Id. 240749236 dos autos aludidos): “Em Juízo de retratação, mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. Certifique a Secretaria se houve concessão de efeito suspensivo. Caso deferido, aguarde-se o julgamento/trânsito em julgado ou, se indeferido, cumpra-se a decisão de ID 230563528.” Constata-se, portanto, que não houve a intimação do devedor, ora recorrido, para o oferecimento dos embargos à execução, nos termos da decisão proferida por este Relator. A ausência da aludida intimação foi posteriormente reconhecida pelo Juízo singular, que, ao acolher parcialmente os embargos de declaração interpostos pelo devedor, determinou sua intimação para oferecimento dos embargos à execução no prazo de 15 dias (Id. 249162664 dos autos de origem). Por essas razões, não pode ser constatada a verossimilhança das alegações articuladas pela agravante em relação à suposta reabertura indevida de prazo, uma vez que a correta decisão agravada apenas deu cumprimento à tutela anteriormente deferida por este Relator. Fica dispensado o exame do requisito concernente ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes da regra prevista no art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. Ao agravado para os fins da norma estabelecida no art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator